Tribunal: TJES
Processo: 0017856-33.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Dívida Ativa; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017856-33.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA. RECURSO DESPROVIDO.
1 - Não há omissão a ser suprida, mas tentativa do Município/Embargante de fazer prevalecer a sua opinião acerca da legalidade da penalidade aplicada. 2 - O acolhimento dos Embargos de Declaração, mesmo quando opostos com nítido propósito de prequestionamento, depende da existência de algum dos vícios do art. 1.022 do CPC. 3 - Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0017856-33.2020.8.08.0048

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE SERRA

EMBARGADA:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração em razão do acórdão por meio do qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação.

O processo foi redistribuído em razão da aposentadoria do eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo.

O Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

In casu
, a Embargante alega que o acórdão foi omisso em relação ao fato de que o ilícito consumerista, objeto da penalização pelo PROCON Municipal foi a ausência de informação ao consumidor quando da contratação do plano de saúde, de que já estava preste a ocorrer aumento do mesmo, devendo ser mantida a multa.

Requer a manifestação expressa acerca dos seguintes artigos constitucionais e legais:

Constituição da República:

Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

[...]

II - recusar fé aos documentos públicos;

Código Tributário Nacional:

Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Importa ressaltar que “
Não se admite nesta via recursal a simples alegação para fins de prequestionamento sem apontar qualquer vício concreto no julgado
” (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5003199-43.2023.8.08.0000, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, Data: 01/11/2023).

Embora o Município/Embargante sustente que o acórdão foi omisso quanto à alegação de ausência de informação ao consumidor quando da contratação do plano de saúde, de que já estava preste a ocorrer aumento do mesmo, tal alegação foi considerada e rejeitada pelo então Relator sob o fundamento de que o aumento já havia ocorrido em mês anterior, como se vê no trecho abaixo transcrito:

O documento reproduzido no ID nº 3523927, p. 173 - vol 01, do arquivo digital é apto a comprovar que, de fato, a inclusão do Reclamante no plano de saúde em questão se deu no dia 01/12/2009, tendo sido encerrado no dia 01/03/2010.

Ato contínuo, o órgão municipal, na decisão lançada por cópia no ID nº 3523927, p. 189-199 - vol 01, do arquivo digital , assentou, de maneira genérica e sem enfrentar a tese defensiva da empresa, que houve violação às normas de relação de consumo por suposta ausência de informação ao consumidor.

O aludido decisum, além de não elencar, de maneira clara a expressa, qual teria sido a infração consumerista praticada pela empresa autora/apelante,
deixou de enfrentar a tese defensiva referente à ausência de reajuste anual no plano pactuado entre o reclamante, a cooperativa e a TRANSCARES, tendo em vista que o reclamante contratou o plano de saúde em dezembro/2009 e o reajuste do respectivo ano já teria sido aplicado em mês anterior (setembro/2009).
Outrossim, não foram analisados documentos anexados pela apelante nos autos do processo administrativo, os quais comprovam inexistir o fundamento alegado pelo consumidor alegado pelo consumidor em sua reclamação.

Friso que não desconheço que é vedado ao Poder Judiciário, em observância ao princípio da separação dos poderes, adentrar no mérito do ato administrativo ora impugnado, porém o Judiciário não pode fechar os olhos à eventual ilegalidade perpetrada no ato punitivo pela Administração Pública, a qual se observa no caso em apreço.

In casu
, não houve a necessária individualização do caso concreto, tendo o PROCON sido, novamente, genérico ao assentar, no tocante à conduta da autora/recorrente.

[...]

Com efeito, observa-se, na verdade, que o procedimento administrativo peca pela ausência de fundamentação específica sobre a conduta ilegal ou abusiva perpetrada pela reclamada, assim como pela ausência de manifestação concernentes aos pontos levantados pela reclamada em sua defesa, seja para acolhê-los ou repeli-los, evidenciando, dessa forma, afronta ao dever de motivação dos atos administrativos, além do contraditório em sua acepção material, corolário do devido processo legal como o dever da adequada fundamentação das decisões.

Não há omissão acerca das teses do Município/Embargante, mas rejeição da alegação de ausência de informação sobre o reajuste do plano, já que este ocorreu em mês anterior ao da contratação.

Desse modo, não há omissão a ser suprida, mas tentativa do Município/Embargante de fazer prevalecer a sua opinião acerca da legalidade da multa aplicada pelo Procon.

Como cediço, os Embargos de Declaração, que se constituem em um recurso de fundamentação vinculada, não são a via adequada para se discutir o mérito do que restou decidido. Neste sentido temos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há omissão quando o julgado trata expressamente do ponto tido pela parte como omisso. 2. O acolhimento dos embargos de declaração, mesmo quando opostos com nítido propósito de prequestionamento, depende da existência de algum dos vícios do art. 1.022 do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5000177-36.2021.8.08.0003, Magistrado:ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, Data: 26/07/2023).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA. EMBARGOS REJEITADOS
. 1. A função dos Embargos de Declaração é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios, conforme art. 1.022 do CPC/2015. 2. Não se admite nesta via recursal a simples alegação para fins de prequestionamento sem apontar qualquer vício concreto no julgado. 3. O órgão julgador bem apreciou as razões aduzidas pelas partes. 4. Inexistindo o suposto vício, não merecem acolhida os embargos. 5. Embargos rejeitados (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5000776-81.2021.8.08.0000, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, Data: 22/06/2023).

Ressalto que “
a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios
” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0015137-02.2014.8.08.0012, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, 1ª Câmara Cível, Data: 21/08/2023).

Considerando que não se vislumbra omissão no julgado, mas tentativa de modificação do que restou decidido, a rejeição dos Embargos de Declaração é medida que se impõe.

DO EXPOSTO
,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.